Tribunal: TJES
Processo: 5005333-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O “
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto, não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da sociedade empresária.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.651/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022).

2 - Respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, não há como presumir a dissolução irregular da executada em razão de sua não localização, mormente quando o mandado tinha como finalidade a penhora e avaliação de bens, atos constritivos devidamente cumpridos e que ensejaram a intimação pessoal da representada legal em outro endereço em data próxima, consoante certidão exarada no mandado nº 2940623..

3 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005333-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: YARA ALIMENTOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O “
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto, não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da sociedade empresária.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.651/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022).

2 - Respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, não há como presumir a dissolução irregular da executada em razão de sua não localização, mormente quando o mandado tinha como finalidade a penhora e avaliação de bens, atos constritivos devidamente cumpridos e que ensejaram a intimação pessoal da representada legal em outro endereço em data próxima, consoante certidão exarada no mandado nº 2940623..

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005333
-
77
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
YARA ALIMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação ajuizada em face de
YARA ALIMENTOS LTDA.
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de dissolução irregular da empresa, não constituindo a certidão do oficial de justiça prova absoluta para tal.

Em suas razões (id. 2776535) sustenta o agravante, em síntese, que há presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar sem efetuar a liquidação do patrimônio, nos termos da súmula nº 435 do STJ, sendo possível o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Almeja o agravante o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica executada, não localizada em seu domicílio fiscal.

Sem delongas, entendo não lhe assistir razão, porquanto o
“
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto, não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da sociedade empresária.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.651/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022.)

Neste caso, verifico que o mandado nº 3183170 foi expedido para cumprimento na rua Edison Bonadiman, s/nº, São Francisco, Cariacica, endereço que sequer corresponde àquele constante nos autos, consoante petição inicial (Rod BR 262, s/nº, lojas 27 a 30, Campo Grande, Cariacica/ES), procuração (Av. Américo Buaiz, 815, sala 110, Enseada do Suá, Vitória/ES) e declaração informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (rua Idalino Carvalho, nº 2, armz 01, Parque Industrial, Viana/ES).

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, não há como presumir a dissolução irregular da executada em razão de sua não localização, mormente quando o mandado tinha como finalidade a penhora e avaliação de bens, atos constritivos devidamente cumpridos e que ensejaram a intimação pessoal da representante legal em outro endereço em data próxima, consoante certidão exarada no mandado nº 2940623.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Voto com o relator